Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700053-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Segundo consta da manifestação de ID 22855239, foi proferida sentença no feito de origem, sem que houvesse condenação do agravante ao pagamento das custas e dos honorários. Intimado para esclarecer acerca do interesse no julgamento de mérito do recurso, o agravante manteve-se inerte. No caso vertente houve a perda superveniente do objeto do recurso, mostrando-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator